Tribunal: STF
Processo: Rcl 62317
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Eliamara Tavares Gonçalves Ramos contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no eRESP 1.966.439/SP, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 131/DF-ED.



    A reclamante alega que o acórdão recorrido negou provimento ao Recurso Especial interposto, a pretexto de que seria vedada a realização de exames para uso de lentes de contato e testes de visão por optometristas, mesmo de nível superior.



    Argumenta que:  



    “[...] que as vedações expressas nos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934 não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior.



     13. Entretanto, o v. acórdão reclamado menciona fundamentação jurídica expressamente contrária à tese definida pelo Pretório Excelso.” (doc. eletrônico 1, p. 7).  



    Sustenta que:



    “[...] é a patente desobediência da r. decisão proferida nos autos da ADPF 131 [Embargos de Declaração] por esse Pretório Excelso, apesar de reiterada e insistente alerta realizada pela parte ora Reclamante à Corte Cidadã e a E. Ministra Relatora, o que indica, s.m.j., uma deliberada e insistente conduta da Instância a quo em desrespeitar a autoridade da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade por esse Pretório Excelso.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] a cassação do ato reclamado, determinando-se a E. Ministra Relatora dos autos do REsp 1966439 (2021/0224362-8) que proceda ao imediato reexame dos autos, à luz do julgamento proferido por esse E. STF nos autos da ADPF 131 [Embargos de Declaração]” (doc. eletrônico 1, p. 11).  



    O Superior Tribunal de Justiça prestou prestou informações (doc. eletrônico 20).



    O Município de Itobi/SP apresentou contestação, na qual defende que a presente reclamação possui nítido intuito recursal e, portanto, merece ser “sumariamente desprovida.”(doc. eletrônico 25, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela procedência da reclamação:



    Reclamação constitucional. Profissionais optométricos. Limites do campo de atuação. Vedação da prática de atos privativos de médicos oftalmologistas. Restrições previstas nos Decretos 20931/1932 e 24.492/1934. Entendimento do STF na ADPF 131 ED/DF no sentido de que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida. Hipótese do caso em tela. Parecer pela procedência da Reclamação. (doc. eletrônico 29)



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada é dissonante do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 131/DF. Naquela ocasião, o plenário julgou improcedente a ação para declarar a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/32 e dos arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/34, de modo a manter as limitações por eles impostas ao exercício da profissão de optometrista. 



    Transcrevo a ementa do referido paradigma:



    “Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema”(ADPF 131/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/20) . 



    Opostos embargos de declaração, eles resultaram na modulação dos efeitos da decisão acima, a fim de ressalvar das limitações impostas, os profissionais de optometria titulares de formação técnica de nível superior, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação. Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do mencionado acórdão:



    “Dessa forma, a mim parece possível e recomendável integrar o acórdão embargado, a fim de se promover a modulação dos efeitos subjetivos, quanto aos optometristas de nível superior, da anterior decisão de recepção dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34, de modo a firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais que ostentem a formação técnica de nível superior . Remanesce, todavia, o que decidido quanto àqueles que não detenham tal qualificação, bem como o apelo a que o legislador minudencie os limites e possibilidade da profissão de optometristas” (ADPF 131/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 04/11/2021, grifei)



    Para melhor compreensão do contexto desta reclamação, destaco, no que interessa, o Decreto nº 20.931/1932:



    “Art. 38. É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saúde Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias. 



    Art. 39. É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.



    Art. 41. As casas de ótica (...) devem possuir um livro devidamente rubricado pela autoridade sanitária competente, destinado ao registro das prescrições médicas”.



    Importa também destacar, do Decreto nº 24.492/1934:



    Art. 13. É expressamente proibido ao proprietário, sócio- gerente, ótico prático e demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, sob pena de processo por exercício ilegal da medicina, além das outras penalidades previstas em lei.



    Art. 14. O estabelecimento de venda de lentes de grau só poderá fornecer lentes de grau mediante apresentação da fórmula ótica de médico, cujo diploma se ache devidamente registrado na repartição competente”.



    A decisão reclamada, por seu turno, assentou que:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROFISSIONAIS OPTOMÉTRICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA N. 397/2002 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – O acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte de que aos profissionais optométricos é vedada a realização de atos privativos de médicos oftalmologistas, tais como exames para uso de lentes de contato e testes de visão, haja vista a parcial inconstitucionalidade da Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego, declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 533/DF. 



    III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência. 



    V – Agravo Interno improvido.” (doc. eletrônico 13, p. 1)



     Extraio do voto condutor do acórdão objeto desta reclamação:



    “Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. 



    Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. Não assiste razão à Agravante, porquanto o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte de que aos profissionais optométricos é vedada a realização de atos privativos de médicos oftalmologistas, tais como exames para uso de lentes de contato e testes de visão, haja vista a parcial inconstitucionalidade da Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego, declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 533/DF, conforme julgados assim ementados:



    ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTAS. LIMITES DO CAMPO DE ATUAÇÃO. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 397/2002. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO STF. 1. Cinge-se a controvérsia aos limites do campo de atuação dos optometristas e de eventuais excessos ou interferências indevidas de suas atividades com as próprias e exclusivas de médicos oftalmologistas, considerado o que dispõem os Decretos 20.931, de 11.1.1932, e 24.492, de 28 de junho de 1934, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina. 2. Ressalte-se, desde logo, que tais diplomas continuam em vigor. Isso porque o ato normativo superveniente que os revogou (art. 4º do Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 533- 2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. 3. A Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes. 4. Desse modo, tenho por correto o posicionamento adotado pela instância ordinária, ao impor aos profissionais, ora recorridos, "a obrigação de não praticar atos privativos dos médicos oftalmologistas, tais como adaptar lentes de contato e realizar exames de refração, ou de vistas, ou teste de visão" (fl. 572-573, e-STJ). 5. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau. (REsp 1261642/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013). 



    ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFESA COLETIVA DE CONSUMIDORES - OPTOMETRISTAS - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA - VERIFICAÇÃO DA RECEPÇÃO MATERIAL DE NORMA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - INVIABILIDADE - VIGÊNCIA DO DECRETO 20.931/1932 EM RELAÇÃO AO OPTOMETRISTA - PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 397/2002 - INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. 1. Não ocorre ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. É inviável, em recurso especial, a verificação quanto à recepção material de norma pela Constituição de 1988, pois refoge à competência deste Tribunal Superior, uma vez que possui nítido caráter constitucional. Precedentes do STJ. 3. Estão em vigor os dispositivos do Decreto 20.931/1932 que tratam do profissional de optometria, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. 4. A Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido (REsp 1169991/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 13/05/2010 – destaques meus)



    [...]



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”(doc. eletrônico 13, pp. 3-6)



    No caso concreto, porém, verifico que a reclamante é bacharel em optometria pela Universidade do Contestado/SC e, portanto, constituída como profissional de nível superior (doc. eletrônico 3), de modo que as vedações estabelecidas pelas normas objeto da ADPF 131/DF não a alcançam.



    E, sendo assim, concluo que o acórdão reclamado afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 131/DF. 



    No mesmo sentido, cito: RE 1.319.539/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/03/2022, RE 1.243.209/MT-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/06/2022.



    A reclamante indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida em observância aos parâmetros da ADPF 131/DF, em especial a ressalva em favor dos profissionais qualificados por instituição de “ensino superior instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida”.



    Condeno o Município de Itobi/SP ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator